Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE 120 DIAS PARA IMPETRAÇÃO NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Declinado com suficiência e clareza as razões de decidir, com a indicação dos motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos, não há nulidade na sentença por falta de fundamentação, ainda que persista a discordância da parte com as conclusões nela lançadas. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado, oportunidade na qual fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso.
2. Segundo o artigo 23, da Lei do Mandado de Segurança, o direito de requerer a segurança extingue-se após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O dispositivo legal foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4296.
3. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo decadencial no Mandado de Segurança é a data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante (in AgRg no RMS 33.630/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013).
4. O prazo para a impetração do mandado de segurança é de cento e vinte dias a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. E no ambiente de processo administrativo, corresponde à data da publicação do ato impugnado no Diário Oficial. Lembrando ainda que, em respeito ao princípio da boa-fé e da cooperação, já seria válida a comunicação via telegrama enviado para o endereço indicado pela parte no processo administrativo. Mas ainda assim, o Poder Público procedeu nova comunicação, desta feita mediante publicação no diário oficial nos termos da legislação de regência.
5. Impetrado o mandado de segurança após os 120 dias, correta a decisão que declarou a decadência e extinguiu o processo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.